Tribunal: TCU
Processo: 001.503/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal as peças 2, 3, 5 e 6, com autorização de registro, conforme pareceres convergentes constantes dos autos, destaque do ato constante da peça 4 para realização de diligência ao órgão de origem para que, primeiro, informe a natureza da parcela judicial no valor de R$ 821,86, constante do contracheque atual da pensionista Maria Rita Franca da Conceição sob a descrição "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN" (fl. 10 da peça n.o 8), e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da interessada, e, segundo, especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão civil em exame. 1. Processo TC- Processo 001.503/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilvan Jose Nogueira e Silva (XXX.918.734-XX); Larissa Araujo Barros (XXX.518.761-XX); Laura Araujo Barros (XXX.518.501-XX); Maria Helena da Silva Pereira (XXX.288.035-XX); Maria Rita Franca da Conceicao (XXX.417.315-XX); Raquel Saraiva de Araujo (XXX.330.644-XX); Regina Alves Barros (XXX.878.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.